Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020263-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 918.534.511-34 (AGRAVANTE), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 447.994.548-20 (AGRAVANTE), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (AGRAVANTE), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência antecedente para apreensão de 39.082,5370 sacas de soja – safra 2023/2024, no valor de R$ 4.062.760,00, vencida em 28/02/2024. Pretensão dos agravantes de revogação da medida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, na modalidade de busca e apreensão de produto agrícola, fundada em inadimplemento contratual e existência de garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3. A CPRF constitui título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, com inadimplemento reconhecido pelos agravantes e mora comprovada pela agravada.

4. Demonstrada a existência da garantia fiduciária e o risco de dilapidação do bem (soja), diante de sua natureza fungível e de fácil comercialização, apta a comprometer o resultado útil do processo.

5. A alegação de erro de premissa na decisão agravada não compromete sua fundamentação principal, centrada nos elementos objetivos constantes dos autos.

6. A tese de atraso no plantio por culpa de terceiros foi refutada pelos próprios documentos dos agravantes, os quais demonstram que o insucesso decorreu de fatores climáticos e não da entrega tardia de insumos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência de busca e apreensão de produto agrícola dado em garantia fiduciária, desde que demonstrado o inadimplemento contratual e o risco ao resultado útil do processo. 2. A natureza fungível e a facilidade de circulação no mercado de commodities justificam a adoção de medidas acautelatórias para evitar dilapidação do patrimônio dado em garantia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 303.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1012666-04.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023; TJMT, AI 1021537-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE movida por FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a apreensão de
39.082,5370
sacas de soja, oriundas da CPRF n.º 10339423, depositadas no Armazém Agrícola Alvorada S.A., as quais deverão permanecer depositadas junto ao referido local, na condição de fiel depositário, vedando a retirada/venda dos grãos depositados, bem como a entrega para qualquer pessoa, sem que haja expressa determinação do juízo, sob pena e desobediência e eventual imposição de multa.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de premissa, pois reconheceu a existência de suposta compensação de valores entre as partes, fato jamais alegado pela Agravada, o que, segundo os agravantes, compromete a fundamentação da decisão e impõe sua nulidade.

No mérito, afirmam não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porque a Agravada ocultou do juízo de origem informações relevantes sobre o atraso na entrega de insumos agrícolas indispensáveis ao plantio, adquiridos em março/2023 junto à empresa FBN Brasil.

Sustentam que os produtos foram entregues apenas em outubro/2023, o que os obrigou a realizar o plantio fora da janela ideal, causando perda de produtividade e atraso na colheita. Argumentam que a Agravada tinha ciência do atraso e do cronograma da lavoura, motivo pelo qual não há probabilidade do direito favorável à autora nem risco de dano que justifique a constrição liminar.

Asseveram que não há tentativa de se furtar ao pagamento da CPRF, mas que necessitam de oportunidade para renegociação da dívida, inclusive já tendo requerido a designação de audiência de conciliação na origem.

Ao final, requerem a revogação da decisão que determinou a busca e apreensão, com a devolução das sacas de soja aos agravantes.

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 235718160).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ajuizou

Tutela de Urgência em Caráter Antecedente
em face de
PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA
, com a pretensão de apreender 39.082,5370 sacas de 60kg de soja – safra 2023/2024 localizadas no Armazém Agrícola Alvorada S.A, ante ao inadimplemento da Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF nº 10339423 no valor de

R$ 4.062.760,00 (quatro milhões, sessenta e dois mil, setecentos e sessenta reais), com vencimento em 28/02/2024.

Ao apreciar a tutela antecipada, o Magistrado
a quo
deferiu a medida postulada, nos seguintes termos:

“
Trata-se de tutela de urgência em caráter antecedente.

Foi procedida a emenda da inicial para retificar o valor da causa e foram recolhidas custas processuais.

Persegue a parte autora a apreensão da garantia fiduciária ante o não pagamento da CPRF n. 10339423, vencida em 28.02.2024.

Determinou-se a comprovação de que a soja estocada esteja nos locais apontados, bem como que seja prestada caução.

A parte autora apresentou pedido de reconsideração, indicando que o Armazém Agrícola Alvorada S.A é o responsável pela estocagem da soja oriunda da CPRF, bem como que a caução é desnecessária visto que não deseja a remoção da soja, mas apenas que permaneça retida no galpão (ou seja, que seja obstada venda ou retirada) – 159256649.

É o relato.

Diante do quanto alegado, passo a rever o pleito constante na inicial, o que faço nos seguintes termos:

Com o intuito de evitar dano mais intenso, impõe o art. 300 CPC que o juiz poderá conceder "a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

Essa medida antecipatória visa à realização de imediato da pretensão, bem como evitar prejuízo àqueles que necessitam da tutela jurisdicional, concedendo provisoriamente, o próprio direito pleiteado.

Desse modo, encontra-se em discussão judicial a dívida e principalmente a alegação de valores a serem compensados entre autor e réu.

Analisando o feito através desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, conforme o art. 303 do CPC.

Nesse sentido, o entendimento do artigo art. 303 § 1, inciso I do CPC, a petição inicial da ação que visa à prestação da tutela antecipada antecedente expõe que cabe ao requerente aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dito isso, vislumbro,
a priori
, que merece prosperar o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, pois que presentes os requisitos exigidos pelo art. 303 CPC, quais sejam, a probabilidade do direito pretendido (
fumus boni iuris
) e ao risco do resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Os fatos narrados presumem-se verdadeiros, ante o princípio da boa fé processual, inerentes a todos que litigam em juízo.

Ademais, a obrigação assumida e a garantia ofertada encontram-se documentalmente demonstradas nos autos.

Ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo reside nos efeitos nocivos que corre a autora, empresa de fundo financeiro, pelo inadimplemento de expressivo empréstimo e possível venda do bem ofertado em garantia.

Diante do exposto,
defiro
a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, INDEPENDENTE de caução, pelo que
determino
a
expedição de mandado de apreensão de 39.082,5370 sacadas de soja, oriundas da CPRF 10339423,

depositadas no Armazém Agrícola Alvorada S.A
,

as quais deverão ser
depositad
as

junto ao Armazém Agrícola Alvorada S.A
,
na condição de fiel depositário,
mediante termo de compromisso e
lavratura de auto circunstanciado
,
sendo vedada a retirada/venda dos grãos do local, bem como a entrega a qualquer pessoa (autor, demandado ou terceiro), sem que haja expressa determinação deste Juízo
,
sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Consigno que o mandado deve ser cumprido exclusivamente no referido armazém, situado na Rodovia BR 070, KM 373, Campo Verde, CEP 78840-000, visto que os demais locais, apontados no item 38, II a V da inicial, não foram elencados ou comprovados como recebedores de soja oriunda da CPRF 10339423
.
(...)”.
(id. 159296346, na origem).

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente recurso, por meio do qual pretendem a reforma da decisão agravada para que seja revogada
a busca e apreensão, com a devolução das sacas de soja.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade de busca e apreensão, haja vista o inadimplemento de Cédula de
Produto Rural Financeira
celebrada entre as partes.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No que tange ao alegado
“erro de premissa”
pela suposta menção equivocada a compensação entre as partes, verifico que tal trecho, conquanto impreciso, não desnatura a fundamentação principal da decisão. A referência à compensação não foi elemento determinante do convencimento do magistrado,
tampouco afasta a análise objetiva dos requisitos legais.

Quanto ao não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da tutela, examinando o conteúdo trazido aos autos, verifico que o título apresentado — Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF nº 10339423) — constitui título executivo extrajudicial, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, com garantia real por alienação fiduciária, estando devidamente registrado (id. 158344147,
originários)
.

A CPRF venceu em 28/02/2024, permanecendo inadimplida,
circunstância expressamente reconhecida pelos próprios agravantes
. Tal fato, por si só, já evidencia a probabilidade do direito da credora, conforme corretamente destacado na decisão recorrida.

Ademais, a agravada demonstrou a
constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial (ID. 158344162 ao ID. 158344172,
originários
) e ante a não entrega dos grãos pactuados (39.082,5370 sacas de 60kg de soja – safra 2023/2024).

Sob esse prisma, a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a apreensão da produção vinculada no contrato.

Com efeito, vislumbra-se que a decisão agravada foi fundamentada na robustez dos elementos apresentados pela agravada, que comprovam o inadimplemento contratual por parte dos agravantes e no risco de possível venda do bem ofertado como garantia, que poderia inviabilizar a satisfação do crédito.

À vista disso, escorreita a decisão objurgada, pois a medida cautelar de busca e apreensão, no caso, mostra-se necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de venda do bem ofertado como garantia, o que inviabilizaria a efetiva quitação da dívida.

Importante mencionar que, mesmo após o cumprimento parcial da ordem, apenas
1.668,21 sacas
foram localizadas, de um total superior a
39 mil
, circunstância que acentua, e não reduz, o perigo de dano,
reforçando a correção da decisão de origem ao resguardar o bem objeto da garantia fiduciária.

Ressalte-se que o agravado cumpriu integralmente sua obrigação, enquanto os agravantes não efetuaram a contraprestação devida. Tal situação demonstra a necessidade da medida cautelar, pois aguardar o desfecho da ação principal pode, potencialmente, comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, resultando em prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao credor.

Além disso, é incontroverso que o bem dado em garantia — soja — trata-se de
commodity
fungível, de amplamente conhecida liquidez e capacidade de rápida circulação no mercado, inclusive para terceiros de boa-fé.

A
propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE GRÃOS – PRODUTO DE NATUREZA PERECÍVEL E DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO – CENÁRIO DE POTENCIAL RISCO DE DESVIO/OCULTAÇÃO DOS GRÃOS – CONSTRIÇÃO DOS BENS CABÍVEL – SEGURANÇA E UTILIDADE À AÇÃO PRINCIPAL – EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO JÁ RECONHECIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Considerando a natureza perecível, de fácil movimentação e comercialização do produto, ainda que o pedido não esteja fincado em “prova inequívoca” do perigo de dano, admite-se a concessão do arresto liminar quando demonstrado, com apoio em indícios probatórios idôneos, um cenário de potencial risco de desvio/ocultação dos grãos
, até porque é exatamente esse risco de dano que justifica, desde logo, a busca e constrição dos bens que irão conferir segurança e utilidade à ação principal, máxime porque já restou demonstrado por meio de decisão judicial proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial a extraconcursalidade do crédito exequendo. (TJ-MT 10126660420218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELOS DEVEDORES – PRODUTO AGRÍCOLA NÃO ENTREGUE NA DATA DEFINIDA NA CEDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - No que tange aos aspectos formais do deferimento da tutela cautelar, não se verifica nenhum desacerto da decisão de origem,
tendo em conta que os devedores, dentre eles o agravante, foram devidamente notificados
, no endereço indicado por eles próprios para fins de notificação.
II - A busca e apreensão autorizada na instância de origem, se deu justamente pela não entrega do produto agrícola no prazo definido na cedula de produto rural, razão pela qual, o emitente passou a incorrer em mora, o que autoriza o credor a buscar meios de fazer cumprir a obrigação devida pelo agravante e demais coobrigados.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021537-52.2023 .8.11.0000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2023)

No mais, a tese recursal de que o atraso no plantio teria decorrido exclusivamente das condições climáticas ou da alegada entrega tardia de insumos pela empresa FBN Brasil não encontra respaldo no acervo documental dos autos.

Da análise dos laudos de monitoramento (id. 235718164) realizados na propriedade dos agravantes, observa-se de forma clara e objetiva, que o início das atividades de plantio ocorreu apenas em 11/12, e por motivo diretamente relacionado ao atraso das chuvas, circunstância fartamente registrada nas fotografias e relatórios técnicos.

Ademais, tais laudos demonstram que os produtos adquiridos foram entregues em 04/10 e 27/10, em conformidade com as notas fiscais juntadas pelos agravantes (id. 228575178 e 228575179),
datas anteriores ao início efetivo do plantio,
afastando por completo a versão de que a semeadura teria sido retardada por falta de insumos.

Assim, o próprio conjunto probatório produzido corrobora o alegado pela Agravada, revelando que a justificativa apresentada pelos agravantes não se sustenta diante da cronologia factual por eles documentada, o que reforça, ainda mais, a necessidade de manutenção da tutela de urgência deferida.

Nesse cenário, percebe-se que os agravantes não lograram demonstrar a ausência dos requisitos da tutela antecipada concedida, limitando-se a apresentar alegações dissociadas dos elementos probatórios dos autos.

Diante de tais elementos, concluo que a decisão merece integral manutenção, pois fundamentada, coerente e amparada no conjunto probatório submetido ao juízo de origem, além de em plena conformidade com a legislação processual aplicável.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO HENRIQUE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E OUTROS
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025